Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CLASSE: IDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÚMERO DO PROCESSO: 0701079-06.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13 INTERESSADO: MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO DESPACHO Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, instaurado pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13, no curso de agravo de instrumento (0700803-72.2020.8.07.0000) interposto contra decisão interlocutória proferia em PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (0700195-23.2020.8.07.0017) em que contende com MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO. De acordo com o Condomínio Parque Riacho 13, o incidente tem o propósito de uniformizar o entendimento desta Corte acerca da interpretação do artigo 1.349 do Código Civil, que exige voto da maioria absoluta dos membros da assembleia para destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. Sustenta que o quórum exigido no citado dispositivo legal, e na jurisprudência majoritária, se refere à maioria absoluta dos presentes na assembleia e não à maioria absoluta da coletividade dos condôminos. Destaca julgados favoráveis às duas teses. Alega que estão presentes os requisitos de admissibilidade para o IRDR previstos no art. 976 do CPC, seja porque a questão é unicamente de direito, como porque existe efetiva repetição de processos sobre o assunto. Em liminar, pede, com fundamento no poder geral de cautela, a imediata suspensão da decisão concedeu a antecipação de tutela e suspendeu os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada no dia 11/01/2020, determinando a imediata recondução do síndico anterior ao cargo. É o relatório do feito. A despeito do pedido de natureza liminar formulado pelo Condomínio Parque Riacho 13, o art. 981 do CPC restringe as medidas solicitadas à prévia admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, o Enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consolida o seguinte entendimento: “Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”. Portanto, somente depois de admitida a instauração do IRDR pelo órgão colegiado, o relator poderá adotar as medidas previstas no art. 982 do CPC: (I) determinar a suspensão da tramitação dos processos repetitivos pendentes (individuais ou coletivos), (II) requisitar informações e (III) intimar o Ministério Público. Eventuais tutelas, de urgência ou de evidência, referentes ao caso concreto, que não se refiram à tese jurídica abstrata, devem ser requeridas nos autos originários, seguindo o sistema recursal definido pelo Código de Processo Civil. Dentro desse contexto, com base no art. 981 do CPC, deixo de apreciar o pedido liminar. Ao Ministério Público (art. 976, 2o, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator